Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. ARTIGO 323 DO CPC. APLICAÇÃO.
1. As taxas condominiais revestem-se de natureza real, por serem originárias da propriedade imobiliária autônoma, constituindo, portanto, obrigação propter rem, que existe em função da coisa, conforme estabelece o art. 1.315 do Código Civil, e são de responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária.
2. As taxas condominiais são obrigações de trato sucessivo, porquanto possuem periodicidade mensal, devendo ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, ainda que não incluídas no pedido, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, conforme art. 323 do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.